Tribunal: TJPA
Processo: 0800746-37.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800746-37.2025.8.14.0115

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCOS GREGORIO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PARA RESGUARDO DA VÍTIMA.

Fato:
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão que, após prorrogar por mais 06 meses as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, determinou a extinção do feito, sem comprovação do desaparecimento da situação de risco.

Tese do Apelante:
Sustenta a impossibilidade de fixação de prazo determinado para vigência das medidas protetivas, devendo estas perdurarem enquanto subsistir o risco à integridade da vítima, sendo imprescindível sua prévia oitiva para eventual revogação.

Questão em análise:
Verificar a legalidade da fixação de prazo para medidas protetivas de urgência e da sua revogação sem prévia oitiva da vítima e sem análise concreta da cessação do risco.

Razão de decidir:
As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória, não se subordinando à existência de inquérito policial ou ação penal, devendo perdurar enquanto persistir a situação de risco à vítima. A revogação ou modificação dessas medidas exige prévia oitiva da ofendida e análise concreta da alteração do contexto fático, sob pena de exposição indevida a novos episódios de violência. Inadmissível a fixação de prazo automático para sua cessação sem avaliação individualizada. Ausente nos autos comprovação do esvaziamento da situação de risco, tampouco foi oportunizada a manifestação da vítima.

Tese firmada:
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à vítima, sendo vedada sua revogação sem prévia oitiva da ofendida e sem análise concreta da cessação do perigo.

Dispositivos legais:
Constituição Federal, art. 5º, LV; arts. 127; Código de Processo Penal, art. 257; Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp (Tema Repetitivo nº 1249), 3ª Seção, j. 13/11/2024; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 12/04/2023, DJe 14/04/2023; STF, HC 155.187 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 05/04/2019, DJe 16/04/2019.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Edmar Pereira Silva.

Belém-PA, 30 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que extinguiu o feito após o término do prazo de prorrogação das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do ora apelado,
MARCOS GREGORIO VIEIRA
,
mesmo sem a comprovação de desaparecimento do risco à vítima.

Conforme os autos, no dia 24/03/2025, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil relatando que foi casada com o apelado por aproximadamente nove anos, com quem teve duas filhas menores, atualmente com 9 e 4 anos de idade, e declarou que resolveu colocar fim à relação em razão dos recorrentes episódios de violência doméstica, especialmente agressões verbais, xingamentos e ameaças proferidas por ele, que a chamou de “vagabunda”, “mentirosa”, “cadela”, “puta”, “cínica”, além de empurrá-la, quebrar objetos da casa, como o notebook da vítima e ameaçar enforcá-la, mas que mesmo diante do término da relação ele não parou de procurá-la.

Na oportunidade a vítima declarou expressamente não ter interesse em representar criminalmente contra o apelado, mas que desejava medidas protetivas de urgência para mantê-lo afastado, pois não queria mais proximidade com ele, sendo deferidas as medidas protetivas de urgência, com base na Lei nº 11.340/2006, a fim de garantir a proteção da ofendida e a preservação de sua dignidade.

O pedido foi deferido, ID 30425145, sendo cominadas, com validade de 06 meses, as seguintes medidas em desfavor do reclamado:

a) AFASTAMENTO do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, podendo levar consigo apenas seus documentos e itens pessoais;

b) PROIBIÇÃO de manter contato com a ofendida e com seus familiares, por qualquer meio de comunicação;

c) PROIBIÇÃO de se aproximar da ofendida, devendo manter uma distância dela de pelo menos 200 metros;

d) suspensão de visitas aos dependentes menores.

Em manifestação de ID 30425156, o Ministério Público requereu deferimento final das medidas protetivas sem fixação de prazo determinado.

Em senteça, ID 30425157, o magistrado prorrogou as meidas protetivas já deferidas pelo prazo de 06 meses e decretou a extinção do feito.

Em suas razões recursais, ID 30425160, o Ministério Público pleiteou a reforma da decisão afirmando que as medidas protetivas devem vigorar enquanto persistir risco à integridade da vítima e sua revogação exige prévia oitiva daquela para efetiva avaliação acerca de sua necessidade e da situação de risco, devendo a vítima ser previamente ouvida e dada a devida relevância à sua palavra, ressaltando que a determinação de prazo à validade das medidas, bem como a determinação de que a vítima faça novo requerimento das medidas caso ache necessário configura ilegal transferência àquela do ônus da proteção, que no caso em apreço é obrigação do Poder Judiciário, bem como contraria o que
definido pelo STJ no Tema n.º 1.249, que possui natureza vinculante, requerendo que seja provido o apelo para determinar que as medidas protetivas deferidas tenham prazo indeterminado, em conformidade com a orientação jurisprudência do STJ.

Em contrarrazões, ID 30425164, pleiteou a defesa o indeferimento do apelo.

Nesta Superior Instância, ID 34226113, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual,
em razão de seu inconformismo com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que extinguiu o feito após o término do prazo de prorrogação das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do ora apelado,
MARCOS GREGORIO VIEIRA
,
mesmo sem a comprovação de desaparecimento do risco à vítima.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise, ressaltando que o
Parquet
possui legitimidade ativa para recorrer, nos termos dos artigos 127 da Constituição Federal e 257 do Código de Processo Penal, pois é o titular da ação penal pública e fiscal da correta aplicação da lei penal, possuindo, assim interesse jurídico em buscar a anulação da decisão.

Adentrando ao mérito da demanda, tem-se que pretende o apelante provimento ao recurso para que seja revogada a decisão singular que determinou prazo de validade de mais 06 meses às medidas protetivas de urgência em favor da vítima deferidas, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei nº. 11.340/06, e o arquivamento do feito, sob a alegação de que as medidas devem perdurar enquanto
persistir risco à integridade da vítima e sua revogação exige prévia oitiva daquela para efetiva avaliação acerca de sua necessidade e da situação de risco para sua extinção, arquivamento do IPL ou prolação de sentença absolutória.

Entendo que deve ser dado provimento ao apelo.

Do que colacionado aos autos, tem-se que foram

deferidas medidas protetivas em favor da vítima, pelo prazo de 06 meses, sendo em sentença determinada sua prorrogação por mais 06 meses e arquivamento do feito, contudo, não houve prévia oitiva da vítima nem análise acerca do risco a que eventualmente estava exposta e, de acordo com a jurisprudência pátria, as medidas protetivas de urgência destinadas à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica podem ter validade por tempo indeterminado, sem a necessidade de boletim de ocorrência, inquérito criminal ou ação penal e devem persistir enquanto a situação de perigo durar, só podendo serem revogadas após a oitiva da vítima, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em decisão proferida em 13 de novembro de 2024, a 3ª Seção do STJ, decidiu que as medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência doméstica devem ser mantidas por tempo indeterminado, enquanto houver risco à segurança da vítima, fixando teses essenciais para dirimir controvérsias, considerando a necessidade de assegurar a proteção efetiva a mulheres em situação de violência, nos termos da Lei 14.550/2023, pois, segundo o entendimento firmado, foi uma opção do legislador, ao alterar a Lei Maria de Penha, não subordinar as cautelares a procedimentos principais, nem correlacionar sua duração ao resultado desses processos, sendo aprovadas as seguintes teses:

1)
As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

2)
A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo indeterminado;

3)
Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

4)
Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. A vítima deve ser intimada com a decisão do juiz.

Imperioso ressaltar que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando aponta o autor de violência no âmbito doméstico e familiar, há que ser considerada e sopesada com a devida relevância e não há nos autos qualquer elemento de prova que infirme a alegação da vítima e que resultou no deferimento das medidas protetivas de urgência, devendo o magistrado se assegurar pelos meios legalmente previsto de que estas não mais se fazem necessárias, sobretudo com a oitiva da vítima, nos termos do que firmado no Tema Repetitivo nº 1249, do STJ, que assim determina:

I)

Natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha;

II)

(im)possibilidade de fixação, pelo magistrado, de prazo predeterminado de vigência da medida.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO.
VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO.
REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155.187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019).

2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico.

3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§5.º e 6.
º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14.550/23.

4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.

6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto.

8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).

Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art. 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.

9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

Assevero que, da análise dos fatos narrados nos autos não se observa qualquer prova de que as medidas protetivas não são mais necessárias, não tendo a principal interessada em sua manutenção, ou revogação, sequer sido ouvida nos autos, razão pela qual tenho por restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da vítima, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de sua manutenção, no prazo que entender mais adequado ao caso, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, 30 de abril

de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/05/2026